Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. PEDIDO EXPRESSO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTOS ARBITRÁRIOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta-corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen prevê que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. Na ausência dessa autorização, a conduta configura patente ilegalidade, pois viola a proteção legal contra a expropriação de salário, caracterizando um exercício arbitrário das próprias razões.
3. No caso, o autor possuía dívida relativa a empréstimo bancário com a instituição financeira, contudo, enviou carta registrada para informar que não autorizava a realização de novos descontos.
4. Após o requerimento do consumidor, quaisquer novos descontos se mostram ilegítimos. Embora a solicitação de cancelamento dos débitos automáticos seja um direito, o consumidor deve estar ciente das implicações dessa ação, já que sobre a dívida incidirá todos os consectários legais previstos no contrato.
5. Quando inexistente a autorização de débito automático, a supressão de valores da conta bancária torna-se ilegal, razão pela qual os valores descontados, após a solicitação do consumidor, devem ser devolvidos na forma simples.
6. Recurso conhecido e não provido.